Tribunal: TJPA
Processo: 0811094-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811094-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AMADEU ALVES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS.
AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA
LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabível à hipótese, aplicação do verbete n° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

2. Verifica-se que a pretensão do impetrante está integral e diretamente direcionada à
ato normativo abstrato, de
mera suposição ou receio de lançamento de ICMS resultante das operações de transferência de gado entre suas fazendas.

3. Não se demonstra nos autos, mediante prova pré constituída, a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de atos concretos, ou que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0811094-47.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão liminar proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara/Pa, nos autos do Mandado de Segurança preventivo nº 0005524-20.2017.814.0065, impetrado por
AMADEU ALVES MOREIRA.

Em síntese, narram os autos principais que o impetrante é pecuarista, cuja atividade rural praticada é a de cria de rebanho bovino em suas propriedades rurais, denominadas de Fazenda Medalha de Ouro, localizada na cidade de Xinguara/PA, e Fazenda Limeira e Fazenda Santa Tereza, ambas localizadas na cidade de Araguaína/TO.

Informou que pretende realizar a remessa dos animais de uma fazenda para outra, com a finalidade de utilizar a pastagem da outra fazenda e adequação ao período de chuvas. Contudo, o traslado dos animais incorrerá em tributação pelo Fisco paraense, que cobra ICMS sobre as transferências realizadas.

Sustentando contrariar o entendimento sumulado do c. STJ súmula 166, que dispõe a impossibilidade de tal cobrança, requereu tutela de urgência visando afastar a obrigação de recolhimento do ICMS.

Ante a decisão de piso que deferiu o pedido, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento argumentando a inexistência de fundado receio de violação de direito líquido e certo, posto que o
mandamus
teria sido impetrado contra lei em tese.

Afirmou que a demanda prescinde de dilação probatória, o que é incompatível com a via.

Insurgiu quanto a inaplicabilidade da Súmula nº 166/STJ no caso em tela.

Teceu comentários acerca da observância do princípio a não cumulatividade e a limitação do direito ao crédito em caso de procedência do Mandado de Segurança.

Por fim, aduziu a falta de requisitos autorizadores da tutela antecipada e pugnou seja conferido efeito suspensivo ao recurso.

Em apreciação sumária, indeferi o efeito requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID 4473033.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (ID. 4794701)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, e passo a apreciação de suas razões.

Consta dos autos que o objetivo do recurso é a reforma da a liminar concedida pelo Juízo
a quo,
no sentido de impedir que o fisco estadual exija o ICMS na transferência de gado entre os estabelecimentos rurais de propriedade do impetrante/agravado.

Pois bem. Como de conhecimento, é perfeitamente cabível o manejo de mandado de segurança preventivo, quando estamos diante de ameaça concreta contra direito líquido e certo. Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano".

Portanto, não basta para a impetração do mandado de segurança preventivo o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa, é necessário justificar a utilização do remédio heroico com a demonstração de ameaça real e objetiva.

Analisando detidamente os autos,
denoto que o impetrante/recorrido se insurge contra ato normativo abstrato, de
mera suposição ou receio de lançamento de ICMS resultante das operações de transferência de gado entre suas fazendas.

N
o caso em exame entendo que se aplica o entendimento esposado na Súmula nº 266 do STF que dispõe ser incabível mandado de segurança contra lei em tese.

Diz-se
“mandado de segurança contra lei em tese” todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado, ou seja, contra lei que ainda não incidiu.

Na impetração contra lei em tese a situação fática ainda não se realizou, ao passo que pode até vir a sê-lo, mas o que se tem é um ataque direto e frontal ao simples conteúdo da norma, não se mostrando possível a comprovação de plano de um direito líquido e certo.

A respeito do tema, entendo relevante expor o entendimento doutrinário.
Ensina Hely Lopes Meirelles:

“a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do
mandamus
. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos"(
Mandado de segurança e ações constitucionais
, 35ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40).”

Oportuna também, a referência à doutrina do ilustre Prof. Hugo de Brito Machado (MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 6ª Ed., São Paulo: Dialética, 2006, p.. 255 e 257):

“Diz-se que a impetração é dirigida contra lei em tese precisamente porque, inocorrente o suporte fático da lei questionada, esta ainda não incidiu, e por isto mesmo não se pode falar em direito, no sentido do direito subjetivo, sabido que este resulta de incidência da lei. Aliás, contra a lei em tese descabe não apenas o mandado de segurança, mas toda e qualquer ação, salvo, é claro, a direta de controle de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. Inexiste prestação jurisdicional contra lei que não incidiu, pois a atividade jurisdicional caracteriza-se, exatamente, por desenvolver-se em face de casos concretos.”

No caso concreto, que o impetrante se limitou a questionar a
cobrança do ICMS, contudo, dos documentos carreados aos autos não há comprovação sequer de que o impetrante estaria a realizando o mero deslocamento de bovinos entre o Município de Araguaína (Estado de Tocantins) e o Município de Xinguara (Estado do Pará), não havendo nem mesmo prova da propriedade e posse rural, tão somente, as inscrições estaduais junto às Juntas Comerciais do Estado do Pará.

Como dito, não é o mero receio que configura a ilegalidade a dar ensejo ao cabimento do mandado de segurança preventivo.

O remédio constitucional em questão deve atacar situação que objetivamente viole a esfera individual do administrado, não sendo cabível contra ato normativo geral e abstrato.

Assim, considerando não haver
indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, devida a incidência da Súmula nº 266 do STF.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021